Tribunal: TJDFT
Processo: 0734350-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734350-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CLEIVAN DOS SANTOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO CLEIVAN DOS SANTOS, no qual o agravante requer, entre outros pedidos, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o devido preparo recursal. A fim de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinei que o recorrente comprovasse robustamente, por intermédio de extratos entre outros documentos, sua condição de hipossuficiência. Vide decisão de ID no 30272214. No ID no 26430913, o recorrente pugnou pela juntada dos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência econômica, consoante se denota do ID no 31123025; invocando, a seu favor, o teor do disposto no art. 98 do CPC. É relato necessário. DECIDO. Pois bem! Como se sabe, o pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. Ou seja, trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC), pode o julgador denegar o referido benefício, quando diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC). Nesse quadrante, incumbe ao Magistrado, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de pobreza, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos juntados aos autos. Dessa forma, com fulcro na documentação colacionada, não vislumbro qualquer situação que leve à conclusão de que o agravante é economicamente hipossuficiente conforme preconiza o art. 5o, LXXIV, da CRFB. Isso porque, fazendo uma análise sistêmica deste recurso com os autos originais, observo que em que pese tenha trazido sua CTPS sem anotações (ID no 30180075), bem como acostado demonstrativo de que não realiza declaração do imposto de renda há pelo menos 3 (três) anos (ID no 30180075 – págs. 18/), tais documentos não se revelam compatíveis com a conduta do agravante consubstanciada na contratação de veículo financiado em parcelas mensais superiores a R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), consoante se aduz do contrato que lastreia o procedimento na origem (ID no 83949940). Ademais, com exceção do extrato de págs. 8/10 do ID no 31123025, observo que os demais extratos colacionados no referido ID (págs. 1/7) são apócrifos, já que não ostentam a qualificação de seu titular; não servindo, portanto, para o desiderato conclamado. Como se isso não bastasse, destaco, ainda, que o agravante não juntou aos autos demonstrativos de despesas ordinárias, como, por exemplo, contas de água, luz, alimentação, aluguel (se o caso), entre outras que poderiam, de fato, comprovar a alegada situação de hipossuficiência financeira. Assim, com esteio na documentação apresentada, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é medida que se impõe. Dessa forma, forte nas razões acima, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça requerida nesta instância recursal; determinando, por consequência, nos termos do § 7o (última parte) do art. 99 do CPC, o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator